Tribunal: STF
Processo: RE 762467
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Benefício. Índice de reajuste. Salário de contribuição. Equiparação. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 686.143/PR, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema que trata da pretensão dos segurados da Previdência Social de reajustar os benefícios em manutenção na mesma proporção e nas mesmas datas da elevação dos tetos dos salários de contribuição efetivados pelas Portarias Ministeriais nºs 4.883/98 e 12/2004, dado o seu caráter infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.